Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-58.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015173-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DA SILVA (APELADO), JOCICLEIDE SARAIVA DANTAS - CPF: 861.560.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RIBEIRO SILVA - CPF: 056.084.973-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANEIDE SILVA DA ROCHA - CPF: 764.169.334-20 (VÍTIMA), ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI - CPF: 616.863.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I,
DO CP POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA E DEMAIS ELEMENTARES DO TIPO PENAL COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA PRISÃO DO INDIVÍDUO – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PECULIAR CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE ALIADA À POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas na clandestinidade, a hipótese dos autos revela ser mister a condenação do apelado, quando a narrativa apresentada pelos ofendidos traduz o reconhecimento pessoal do acusado, de forma segura, coerente e se harmonizada às outras provas judicializadas, notadamente as declarações do agente público que atou na prisão do acusado na posse de parte da
res furtiva
, devendo prevalecer sobre a temerária negativa de autoria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DANIEL HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de ID
190561830,
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
1015173-58.2023.8.11.0002
, na qual os réus
DANIEL HENRIQUE DA SILVA e
Jonathan Lemes Dominingueci
f
oram
absolvidos
da imputação da prática do crime previsto no
art. 157,
§2.º, inc. II
e §2º-A, inc. I
, por quatro vezes,
na forma do art. 70, todos do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais de ID
190561833
, o
Parquet
requer a
condenação
unicamente do réu
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
,
nos termos da denúncia, sob o viés de que a autoria e as elementares do tipo penal estão suficientemente demonstradas nos autos.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
190561839, por meio das quais o recorrido, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão ministerial e pugna seja negado provimento ao recurso

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
197611680, opina
pelo conhecimento e

provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190561835), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal
, pois,
no dia 19.04.2023
, por volta de
17h00
, no estabelecimento comercial denominado “Cloro MT” situado na Rua Benedito Paula de Campos, n.º 297, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de

desígnios e previamente ajustado com
Jonathan Lemes Dominingueci
, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraíram
coisa alheia móvel consistente na quantia de R$566,92 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) em espécie e 03 (três) aparelhos celulares das marcas Samsung Galaxy A03 e Redmi 7A do
comércio vitimado
; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A13, de cor azul, e 01 (uma) aliança de ouro, pertencentes à
vítima
Vinícius Ribeiro Silva
; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Note 10, pertencente à
vítima
Gilvaneide Silva da Rocha
; e 01 (um) aparelho da marca Iphone 12, pertencente à
vítima
Rosilene Machado Boschiroli
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os acusados adentraram no estabelecimento “Cloro MT” na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram a entrega de aparelhos celulares aos funcionários presentes. Após a coleta dos bens, a dupla colocou as vítimas no banheiro da loja e subtraiu a quantia em espécie que estava caixa, empreendendo fuga logo em seguida em poder da
res furtiva
.

As autoridades policiais foram acionadas e passaram a seguir os dados de rastreio de um dos telefones roubados até a Rua Travesso Sotero de Almeida, bairro Manga, no mesmo município Várzea Grande/MT. Já no endereço informado, o denunciado
DANIEL
foi avistado e tentou fugir ao perceber a aproximação policial, sendo rapidamente detido pelos oficiais ainda em poder de 02 (dois) aparelhos celulares e de 01 (um) revólver de calibre .32, utilizado no crime.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a peça inicial
improcedente
e
absolveu

ambos os denunciados

da prática dos crimes de roubo circunstanciados, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, razão pela qual o
Parquet
exsurge irresignado.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do recurso.

1.

Do pedido de condenação:

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciados, sob o viés de que o acervo probatório comprova, de forma inconteste a autoria e as elementares do tipo penal.

A
pretensão merece ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de ID
190560189, do boletim de ocorrência de ID 190560190, do termo de exibição e apreensão visto no ID 190560195, dos termos de reconhecimento vistos no ID 190560198 e ID 190560199, do termo de entrega de ID 190561677, do relatório policial juntado no ID 190561702 e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrido
DANIEL HENRIQUE DA SILVA

nos delitos patrimoniais, a despeito da negativa de autoria por ele lançada na fase judicial (ID 190561821), firme na alegada atuação policial violenta e supostamente direcionada a si, em decorrência do uso de tornozeleira eletrônica à época do ocorrido.

Com efeito, as vítimas
Vinícius Ribeiro Silva, Gilvaneide Silva da Rocha e Rosilene Machado Boschiroli
esclareceram
extrajudicialmente
que dois indivíduos adentraram no estabelecimento comercial, sendo um armado, com as seguintes características:
“moreno, estatura media, usando chapéu de palha, uma camiseta de manga longa azul com a escrita nas costas mti” sic
ID190561702, e subtraíram um total de 05 (cinco) celulares e quantia em espécie que estava no caixa na empresa.

A narrativa foi ratificada em juízo (ID 190561802), merecendo destaque à considerações apresentadas pela vítima
Gilvaneide,
circunstanciando o
reconhecimento das vestes apreendidas no local da prisão do réu (ID 190560195)
, elucidando que, muito embora estivesse com considerável parte do corpo coberto,
conseguiu identifica-lo
, mesmo quando perfilado com outros indivíduos (ID 190560198),
diante do tempo em que passou na companhia do mesmo, enquanto reféns no interior de um banheiro do comércio, visualizando a parte dos olhos e sobrancelhas que ficaram expostas
.

Outrossim,
Gilvaneide
destacou em juízo que o celular pertencente à vítima
Vinícius
foi subtraído especificamente pelo agente de chapéu de palha e camisa azul, depois que os celulares pertencentes à empresa haviam sido apoderados pelo outro indivíduo; e por sinal, aquele foi o aparelho cujo rastreamento foi acionado, fornecido aos agentes públicos e então apreendido na posse do ora apelado.

Tais informes foram igualmente mencionados em juízo na oitiva do ofendido
Vinícius,
com destaque ao reconhecimento pessoal do indivíduo que subtraiu celulares pertencentes a si e às vítimas
Gilvaneide
,
Rosilene
e da empresa
Cloro MT
, bem como a posterior restituição do seu celular particular,
tudo defluindo na pessoa do réu
(ID 190561677), em consonância com as assertivas apresentadas na fase policial (ID 190561675)
.

As declarações judiciais da vítima
Rosilene
dão conta a abordagem realizada pelo réu que logrou identificar como ser o apelado
DANIEL HENRIQUE
(ID 190560198), com arma em punho, a conduzindo até o local onde os demais funcionários já estavam reféns, enquanto o acusado e seu comparsa subtraíram valores em espécie do caixa da empresa, bem como celulares e pertences de propriedade da oitivada, da vítima
Vinicius
, da empresa
Cloro MT
,
e de

Gilvaneide
(ID 190561802).

No mesmo sentido são as declarações do guarda municipal
Jocicleide Saraiva Dantas
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 190560193 e ID 190561802) destacando que,
de posse da localização alcançada com o rastreamento de um dos celulares subtraídos, lograram visualizar o apelando saindo do imóvel e sua hesitação ao ver a guarnição
.

Outrossim, o mencionado agente público elucidou que dois celulares foram localizados com o réu e no interior do imóvel foram encontrados uma moto, a qual, segundo confissão informal de
DANIEL HENRIQUE
, foi utilizada na fuga do roubo, bem como,
voluntariamente declinou o local onde havia escondido a vestimenta que foi reconhecida pelas vítimas
.

Nesse ponto específico, cumpre referir à narrativa extrajudicial do réu,
confirmando
“[...] QUE pegou o celular para vender e usar o dinheiro com droga
; QUE estava indo comprar droga quando foi surpreendido pelos Policiais; QUE tentou fugir e entrou em uma casa; [...]”

sic
ID 190561657; de modo que, o destaque conferido ao d. magistrado
a quo
acerca do endereço fornecido pelo réu como de sua residência ser diverso daquele em que parte dos bens subtraídos foram encontrados,
não resulta em inexorável conclusão pela negativa da autoria
.

O mesmo se diz quanto às declarações prestadas pela testemunha da defesa
Leila Maria da Silva
(ID 190561821), ao declinar que apenas transitava em via pública na companhia do réu, e que foram surpreendidos pela atuação policial; contudo, não se presta a apontar, indene de dúvidas, que o réu não tenha participado do ilícito.

Não fosse suficiente a
inconteste apreensão de parte da
res furtiva
na posse do réu
, é cediço que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos auto,
tudo cingido à
hipótese de reconhecimento pessoal, realizado em estrita observância das diretrizes do art. 226 do CPP, sendo devidamente elucidadas em juízo as circunstâncias da individualização do réu, diante das particularidades do caso concreto
,
malgrado entendimento diversão da autoridade judiciária singular.

Nesse sentido:

“[...] VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido,
toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo
, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII -
Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Outrossim, o fato de parte das testemunhas
consistirem nos agentes público que atuaram na elucidação do ilícito
não mitiga
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afastam o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, tal como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No cenário posto, ao revés do sustentado na r. sentença absolutória, o acervo probatório revela de forma incontestável a autoria do crime, bem como presença das elementares do crime de roubo, pois os dizeres das vítimas, amparados nos depoimentos de agente público, desvelaram que o apelado
DANIEL HENRIQUE,
em concurso com um indivíduo não identificado, valendo-se de arma de fogo, atuou no ilícito contra o patrimônio das vítimas
Vinícius Ribeiro Silva, Gilvaneide Silva da Rocha e Rosilene Machado Boschiroli
e do comércio
Cloro MT
.

Com efeito, a negativa de autoria de autoria trazida à baila pela i. defesa se mostra insuficiente
para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, corroboram a versão acusatória. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

“
[...]. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo,
é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima e demais testemunhas que presenciaram os fatos; além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto as testemunhas e vítima visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação
. [...].”
(TJMT – N.U 0003221-77.2017.8.11.0045, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
– destaquei.

À vista do exposto,
condeno
o recorrido
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
pela prática do crime previsto no

art.
157, §2.º, II, e §2.º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

Da dosimetria penal:

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art.
157
do Código Penal contempla punição de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Dessarte, na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do CP, observo que a
culpabilidad
e é normal à espécie; inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente; da análise dos
antecedentes
do acusado (ID 190561711 - Pág. 54), constato que
este vetor deve ser desabonado
, à vista da pluralidade de registros condenatórios compondo o
processo executivo de pena n.º 0026653-42.2014.811.0042
, sendo duas, das três guias, utilizadas nessa primeira etapa dosimétrica.

As
circunstâncias do crime
igualmente merecem desvalor, uma vez comprovada nos autos a atuação do apelado em
concurso de agentes
, o que, diante das peculiaridades relatadas alhures, facilitou a abordagem das vítimas, a maior subtração patrimonial e o êxito da empreitada. Daí porque, embora descrita na exordial acusatória como causa de aumento, em harmonia com o entendimento esposado no c. STJ em casos como tal, em que há pluralidade de causas de aumento –
ex vi AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024
, tenho por bem migra-la, em observância à razoabilidade.

No mais,

os
motivos
e as
consequências
do crime mostram-se inerentes ao tipo penal, notadamente quando não constam nos autos dados acerca da avaliação dos bens subtraídos; e o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos, daí porque ser pertinente o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, há apenas a
agravante da reincidência
a ser reconhecida, à vista da mencionada existência de processo executivo de pena em trâmite composto por diversas guias, motivo pela qual a pena intermediária recrudesce em 1/6 (um sexto), sendo encontrada em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
,
na fração legal de 2/3 (dois terços),
resultando na pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
23 (vinte e três) dias-multa
.

Por fim, ainda incide a fração de aumento correlata ao concurso formal, a par da narrativa da dinâmica fática descrita na denúncia e confirmada durante a instrução do feito, concluindo-se que
foram quatro os patrimônios individualmente atingidos
pela empreitada ilícita protagonizada pelo apelado.

Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
e Enunciado Orientativo n.º 35
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a fração que incide na terceira etapa da dosimetria da pena em função do concurso formal é diretamente proporcional à quantidade de ilícitos perpetrados:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Por tais peculiaridades, concluo que na hipótese dos autos convém majorar a pena em
1/4 (um quarto)
, perfazendo-se o total de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e o pagamento

28 (vinte e oito) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Em razão da pena cominada, da reincidência do agente e da análise desfavorável de parte das circunstâncias do art. 59 do CP, impõe-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º do CP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para
condenar
o réu
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento
28 (vinte e oito)

dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024